Tribunal: TJDFT
Processo: 0005151-89.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por GERALDO DA SILVA FILHO, condenando a instituição financeira “a corrigir o saldo das contribuições pessoais mensais da parte autora vertidas em seu favor, mediante aplicação do IPC no período de fevereiro (21,87) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e de juros de mora, a partir das citação”. (ID 8624566) O processo permaneceu sobrestado desde 2013, aguardando julgamento do Tema 285 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Por meio da petição de ID 77238903, o apelante/ réu, informa que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF/165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; e prorrogou, até 03.06.2027, o prazo para adesão ao Acordo Coletivo para recebimento das diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, firmado entre as associações das instituições financeiras e os poupadores.” Ante o exposto, INTIME-SE o autor/apelado, GERALDO DA SILVA FILHO, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre: I - Interesse ou não na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165; II - Caso tenha interesse, deverá diligenciar junto ao banco/apelante para formalização, comprovando nos autos; III - ADVERTÊNCIA: Sem adesão ou manifestação, o recurso será julgado pela tese do STF, que reconheceu a constitucionalidade do Plano Collor II, podendo resultar em reforma da sentença e improcedência do pedido; Publique-se. Intime-se.